Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. DISCUSSÃO JÁ ENFRENTADA NO TÍTULO EXECUTIVO E EM AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO APÓS A EC 113/2021. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e do pagamento dos requisitórios já expedidos até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a tese de inexigibilidade do título por suposta afronta ao Tema 864 do STF; e (ii) examinar se houve omissão ou contradição na análise da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, nos termos da EC 113/2021, sem capitalização de juros anteriores.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
5. Em relação à tese relativa à inexigibilidade do título executivo, acórdão apontou, de forma clara e fundamentada, a impossibilidade de rediscutir questões já analisadas e acobertadas pela coisa julgada quando da constituição do título executivo.
6. O acórdão também examinou de forma completa a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado após a EC 113/2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, concluindo que a incidência sobre o valor acumulado até novembro de 2021 não configura anatocismo, afastando qualquer omissão ou contradição.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
8. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022, 1.025.